Tribunal: STF
Processo: RE 257676
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO E RENÚNCIA ÀS ALEGAÇÕES DE DIREITO EM
 QUE ELA SE FUNDA. APRESENTAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PORÉM ANTES DE PUBLICADA A RESPECTIVA DECISÃO.
INVIABILIDADE DE SUA HOMOLOGAÇÃO.
1. Não há omissão na decisão
embargada, que negou seguimento ao recurso extraordinário, porquanto
 impossível antever que dois meses mais tarde seria aviado pleito de
 desistência da ação e renúncia ao direito em que ela se funda. A
publicação, embora tardia, não altera esta ordem lógica. O julgador
define a controvérsia como se encontra posta no momento da decisão,
após o que não lhe é dado inovar. A publicação respectiva apenas dá
publicidade ao que foi decidido, e abre prazo para os recursos
cabíveis
2. Ademais, a desistência não conta com expressa
concordância da parte contrária, nos termos do art. 267, § 4º do
CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.